Tribunal: TJSP
Processo: 2017663-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Habilitação de crédito em ação de inventário. Alegação de ausência de comprovação literal da dívida firmada pela de cujus. Documentos a amparar a habilitação de crédito não firmados pela falecida, pois se trata de contratos pactuados por terceiro alheio ao processo. Descumprimento do art. 642, § 1°, do CPC. Inadmissibilidade. Dívida confessadamente existente, porém,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Habilitação de crédito em ação de inventário. Alegação de ausência de comprovação literal da dívida firmada pela de cujus. Documentos a amparar a habilitação de crédito não firmados pela falecida, pois se trata de contratos pactuados por terceiro alheio ao processo. Descumprimento do art. 642, § 1°, do CPC. Inadmissibilidade. Dívida confessadamente existente, porém, amparados por documentos que não a comprovam. Necessidade de dilação probatória, para que o agravado traga aos autos os contratos firmados pela falecida. Anulação da sentença de rigor. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.